Tribunal: TJMT
Processo: 0001475-45.2013.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001475-45.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SUELMA LAURA DOURADO - CPF: 016.664.811-65 (APELANTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), CRISTIANO FELIZARDO DA SILVA - CPF: 702.783.151-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Ane Caroline Felix Itacarambi (VÍTIMA), ANE CAROLINE FELIX ITACARAMBI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SUELMA LAURA DOURADO, CRISTIANO FELIZARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INCÊNDIO – ART. 250, §1o, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação dos recorrentes pela prática do crime de incêndio majorado diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra das vítimas e das testemunhas oculares.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001475-45.2013.8.11.0004

APELANTE: SUELMA LAURA DOURADO, CRISTIANO FELIZARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de SUELMA LAURA DOURADO e CRISTIANO FELIZARDO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos de ação penal registrada sob o no 1613-41.2015.811.0004, Código 169407 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou a recorrente SUELMA à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa; e o recorrente CRISTIANO à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, ambos pela prática do delito de incêndio majorado, disposto no art. 250, §1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Estabelecido para ambos os réus o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – fls. 44/57 – id. 127561170).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa pleiteia a absolvição dos acusados por insuficiência de provas da autoria delitiva, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 69/76 – id. 127561170).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo (id. 127561180).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso da defesa (id. 132080685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SUELMA LAURA DOURADO, CRISTIANO FELIZARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de SUELMA LAURA DOURADO e CRISTIANO FELIZARDO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos de ação penal registrada sob o no 1613-41.2015.811.0004, Código 169407 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou ambos os recorrentes pela prática do delito de incêndio majorado, disposto no art. 250, §2o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos autos que, no dia 10/02/2012, por volta das 05:40 horas em uma residência, localizada na Rua Valmir Alves de Oliveira no 108, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, os denunciados, em unidade de propósitos, com animus necandi, por motivo torpe e mediante o uso de fogo, tentaram matar as vítimas Ana Carolina Felix Itacarambi, Delson Feliz Itacarambi, Leandro Feliz Itacarambi, (de 13 anos de idade), Pedro Henrique Feliz Itacarambi (de 12 anos de idade), Nicolas Rodrigues Felix Itacarambi (de 12 anos de idade) e Luis Fernando Felix Itacarambi (15 anos de idade), não lhes provocando a morto por motivos alheios a vontade dos agentes.

Sobressai dos autos que, na data e horário supracitado, os denunciados, chegaram na residência das vítimas, cada um com uma garrafa plástica de 02 litros, contendo gasolina, oportunidade que arrombaram as portas da casa, invadindo-a. Em ato contínuo, os denunciados derramaram o combustível por toda casa, inclusive nos móveis e no corpo das pessoas que ali estavam, ateando fogo em seguida.

Em continuidade a empreitada delituosa, os denunciados dirigiram-se cada um para uma porta da casa, impedindo que as vítimas pudessem deixar o local, demonstrando, com isso, nítido propósito homicida.

Todavia, a ofendida Ana Carolina Felix Itacarambi conseguiu quebrar a janela de um dos quartos da casa, por onde as vítimas conseguiram empreender fuga.

Apurou-se ainda que, a ofendida Ana Carolina, por ser garota de programa, teria mantido relações sexuais com o denunciado Cristiano, fato este que gerou ciúmes em sua companheira, Suelma, então, os denunciados, em unidade de propósitos, resolveram incendiar a casa das vítimas, bem como ceifar a vida destas, portanto a motivação do crime foi torpe.

A princípio, observa-se que, o objetivo dos denunciados era de ceifar a vida de Ana Carolina, porém o fato de terem incendiado a casa, com todas as vítimas em seu interior, inclusive jogando gasolina no corpo destas, demonstra animus necandi, em relação a todos os ofendidos, cujos homicídios não consumaram, por circunstâncias alheias a vontade dos denunciados, eis que as vítimas conseguiram evadir-se do local (...)”
(fls. 01/03 – id. 127561169).

Inicialmente, os acusados foram denunciados pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, disposto no art. 121, §2o, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Encerrada a instrução processual, o magistrado de primeiro grau desclassificou a conduta perpetrada pelos apelantes para a de incêndio majorado, disposto no art. 250, §1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, e encaminhou o feito ao Ministério Público para aditar a inicial acusatória (fls. 204/208 – id. 127561169).

Na data de 24 de abril de 2015, o Ministério Público aditou a inicial e imputou aos acusados a prática do crime de incêndio majorado (fls. 209/210 – id. 127561169).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa pugna pela absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas da autoria delitiva, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Sem razão os recorrentes, eis que o caderno processual comprova de maneira cabal a autoria delitiva.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 31/32), auto de resistência (fl. 33), auto de apreensão (fl. 73), auto de avaliação indireta (fl. 74) e laudo pericial de crime contra patrimônio (fls. 75/77).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, em especial pelos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados.

Na Delegacia, o Policial Militar
Daniel Paulino de Santana
deu detalhes dos fatos ocorridos:

“(...) foram solicitados via COPOM para atenderem uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Santo Antônio, onde um casal teria ateado fogo em uma residência com toda a família dentro, inclusive quatro crianças; Que, no momento em que a guarnição chegou na residência, o Corpo de Bombeiros já havia controlado o incêndio, sendo que foi a guarnição dos Bombeiros que comunicaram o COPOM; Que, em entrevista com a vítima Any Carolina Feliz Itacarambi, a mesma informou que foram os suspeitos Cristiano Felizardo da Silva e Suelma Laura Dourado que atearam fogo na residência, relatando ainda que teve um relacionamento tempos atrás e que SUELMA é atual esposa de CRISTIANO; Que, CRISTIANO e SUELMA chegaram na residência pela madrugada, enquanto todos estavam dormindo, ocasião em que quebraram a porta, jogaram gasolina nas camas, móveis e também nas vítimas, ateando fogo logo em seguida; Que o fogo consumiu toda a residência, mas não chegou a ferir ninguém, pois todos conseguiram sair da residência; Que, após atearem fogo, SUELMA e CRISTIANO fugiram em uma motocicleta Honda Biz placa JZQ-0014; Que, a vítima indicou o endereço dos suspeitos, ocasião em que a guarnição se deslocou até o bairro Jardim Planalto, visualizando a motocicleta em frente a uma residência de cor azul; Que, a guarnição adentrou a residência dos suspeitos e encontraram o casal sentado na cama, ocasião em que o suspeito CRISTIANO partiu para cima da guarnição, sendo necessário o uso moderado da força e uso de algemas para contê-lo, tendo em vista que ele aparentava estar sob o efeito de entorpecente; Que, após a contenção de CRISTIANO, a guarnição realizou uma busca na residência e encontrou diversos cigarros de substância análoga a maconha e alguns objetos suspeitos; Que, a vítima relatou ainda que anteriormente SUELMA e CRISTIANO haviam realizado disparos de arma de fogo com ela, a qual conseguiu fugir e não foi vitimada; Que no momento do crime, existiam quatro menores na residência, sendo eles: Pedro Henrique, Luiz Fernando, Leandro e Nicolas, ressaltando que os suspeitos chegaram a jogar gasolina até mesmo nas vítimas (...)”
(sic – fls. 06/07 – id. 127561169).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial prestado pelo Policial Militar
Willian Rodrigo da Silva Hurtado Oda
(fls. 08/09 – id. 127561169).

Ouvida na Delegacia de Polícia, a testemunha
Valda Feliz Itacarambi
deu sua versão de como aconteceram os fatos:

“(...) Que a declarante é tia da menor ANE CAROLINA FELIX ITACARAMBI; Que, esclarece que moram no endereço supracitado as seguintes pessoas: ANE CAROLINA e seu irmão LUIZ FERNANDO; o irmão da declarante ADELSON FELIX ITACARAMBI e os sobrinhos NICOLAS, LEANDRO e PEDRO HENRIQUE; QUE, a declarante atualmente está trabalhando em uma fazenda no município de Doverlândia-GO, estando em Barra do Garças apenas a passeio a cerca de 4 dias; Que, em relação aos fatos em apuração nos autos, esclarece que na noite anterior todos saíram para o carnaval, enquanto que a residência ficou vazia; Que, ao retornarem por volta das 00h00min, encontraram a porta arrombada e diversos móveis e demais objetos quebrados, acreditando a declarante que tenha sido SUELMA que estivera ali e realizado tal ato; Que, por volta das 05h30min começaram a bater na porta da frente, ocasião em que ADELSON foi abrir a porta para ver quem era, ocasião em que SUELMA e CRISTIANO empurrou a porta e de posse de garrafas pet de 2 lts contendo gasolina, começaram a despejar por toda a casa, inclusive nos colchões; Que, logo após espalharem a gasolina, SUELMA acendeu o palito de fósforo e ateou fogo no local; Que, a declarante e ADELSON saíram correndo pelas portas e foram para o vizinho da frente, enquanto que SUELMA e CRISTIANO permaneceram dentro da casa; Que, ANE CAROLINA e os outros quatro menores saíram por uma janela do quarto; Que, SUELMA e CRISTIANO fugiram do local fazendo uso de uma motocicleta HONDA BIZ; Que, vizinhos ajudaram com mangueiras e conseguiram apagar um pouco do fogo, sendo controlado por sua totalidade após a chegada do Corpo de Bombeiros; Que, inquirida sobre a motivação de tal crime, afirma que ANE CAROLINA é ‘garota de programa’ e manteve relação sexual com CRISTIANO, sendo que nesta época SUELMA estava presa na cadeia pública, e após ela ter descoberto, começou a ‘infernizar’ a vida de todos da família, mesmo quando ainda estava presa, chegando a mandar pessoas para agredirem ANE CAROLINA; Que, inquirida se houve feridos no incêndio, afirma pelo o que tem conhecimento, ninguém se feriu (...)”
(sic – fls. 12/13 – id. 127561169).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pela vítima
Luis Fernando Feliz Itacarambi de Sousa
, vejamos:

“(...) Que o declarante é irmão da vítima ANE CAROLINA FELIX ITACARAMBI; Que, confirma que estava na residência localizada no endereço supracitado, ocasião em que na madrugada as pessoa de SUELMA e CRISTIANO chegaram batendo na porta e entraram, tendo o declarante visto apenas uma garrafa pet de 2ts contendo gasolina; Que SUELMA e CRISTIANO espalharam a gasolina pela casa, inclusive nos colchões e sofá e em seguida SUELMA ateou fogo; Que, o declarante, sua irmã ANA CAROLINA, PEDRO HENRIQUE e LEANDRO conseguiram sair pela janela do quarto, enquanto que sua tia VALDA e seu tio ADESLON conseguiram sair pela porta; QUE, o declarante não chegou a se ferir; Que, SUELMA e CRISTIANO saíram do local fazendo uso de uma motocicleta HONDA BIZ de cor cinza; Que, o declarante não sabe informar se SUELMA e CRISTIANO chegaram a ficar nas portas impedindo a passagem das vítimas; Que, inquirido sobre a motivação do crime alega que tem conhecimento de que CRISTIANO é marido de SUELMA, e enquanto SUELMA estava presa, ANE CAROLINA teria realizado um ‘programa’ com CRISTIANO, causando a fúria de SUELMA; Que, pelo fato de ser menor de idade está sendo ouvido na presença de sua tia VALDA FELIX ITACARAMBI (...)”
(sic – fls. 14/15 – id. 127561169).

Consta dos autos, ainda, o depoimento prestado pela vítima
Ane Carolina Felix Itacarambi
, a qual também confirmou os recorrentes como sendo os autores do incêndio (fls. 16/17 – id. 127561169).

Em Juízo,
Ane Caroline
relatou que não estava no momento em que os acusados colocaram fogo em sua residência, mas que encontrou os acusados quando estavam saindo de sua casa; que não tinham a intenção de matá-la, mas sim de colocar fogo na casa, colocando no sofá da sala e na cama (id. 127561173).

Interrogados tanto em Juízo como perante a autoridade policial, SUELMA e CRISTIANO negaram a autoria do crime em comento (fls. 19/24 – id. 127561169).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelos recorrentes, a autoria delitiva do crime de incêndio majorado ficou plenamente comprovada nos autos, tanto que diversas testemunhas e vítimas confirmaram a identidade dos criminosos.

Assim, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante e os depoimentos prestados por vítimas e testemunhas, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação dos apelantes pelo cometimento do delito previsto no artigo 250, §1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022